Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705350-08.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CICERO PADRE SOBRINHO RECORRIDO: LUIZ JACOB ALVES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. EMBARGOS. QUITAÇÃO. DÍVIDA. ENDOSSO. MÁ-FÉ. EXCEÇÕES PESSOAIS. EMITENTE. PORTADOR. CÁRTULA. 1. A ação monitória não busca o reconhecimento do direito do autor, mas apenas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer e, portanto, a pretensão é de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento. 2. A Súmula 531 do STJ enuncia “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. 3. Ainda que prescrito, o título representa obrigação líquida e certa em favor do portador, pois a posse da cártula de cheque é suficiente para a propositura da ação monitória, presumindo-se em favor da parte autora a causa lícita da dívida, o prejuízo sofrido pelo não pagamento e o enriquecimento do emitente, presunção que poderá ser elidida por provas em contrário, a cargo da parte ré. 4. O cheque é título de crédito autônomo e abstrato e, quando colocado em circulação, desvincula-se de sua origem, sendo defeso ao devedor opor exceções pessoais que possua contra o emitente ao seu portador, exceto em caso de má-fé, como se verifica nos ditames do artigo 25 da Lei n.o 7.357/1985. 5. O devedor, por meio de embargos, pode discutir a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, cabendo-lhe o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante. 6. Não havendo de se cogitar má-fé do terceiro (endossatário), é vedada a oponibilidade de exceções pessoais relativas ao emitente do título e ao endossante, uma vez que a execução da cártula, no caso dos autos, constituiu simples exercício regular de direito por parte do endossatário. 7. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 25 da Lei 7.357/1985 e 916 do Código Civil, sustentando que o recorrido, antes da propositura da ação monitória já tinha conhecimento de que o cheque havia sido emitido em 2015, estava prescrito, sustado, e mesmo assim, recebeu o cheque do endossante e propôs a aludida ação. Assevera que a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula pode ser discutida via embargos monitórios, quando ocorrer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do embargante, fato este ocorrido na presente demanda. Acrescenta que o endossatário não relatou na ação monitória a origem da dívida, tampouco a endossante o fez, numa clara manobra de má-fé e manifestação deliberada de enriquecimento ilícito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 25 da Lei 7.357/1985 e 916 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: O réu, ora apelante, alegou ter efetuado o pagamento do débito, de valor correspondente à aludida cártula a Joaquim Custódio Neto, ex-companheiro de Maria da Gloria, o qual teria lhe emprestado o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). As afirmações são corroboradas pela gravação telefônica acostada aos autos, pelo comprovante de transferência bancária eletrônica, bem como pelo recibo de quitação, emitido em 10.1.2016 (ID 25014439, 25014440 e 25014444). Logo, ainda que se considere que Maria da Glória se apropriou do cheque que estava na posse do seu ex-marido Joaquim, e que teve conhecimento do pagamento da dívida por Cícero Padre Sobrinho, ora apelante, junto ao seu ex-marido, no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tal fato não enseja a má-fé do endossatário que sequer teve participação no negócio original e, não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar a má-fé do Autor, ora apelado, não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus processual (art. 373, II, do CPC). Destarte, não se afigura possível que o portador do título produzisse provas contra as alegações deduzidas pelo emitente do cheque, porque estas se restringiram às discussões relativas ao vínculo obrigacional originário, do qual sequer participou. Assim, não havendo de se cogitar má-fé do terceiro (endossatário), é vedada a oponibilidade de exceções pessoais relativas ao emitente do título e ao endossante, uma vez que a execução da cártula, no caso dos autos, constituiu simples exercício regular de direito por parte do endossatário. ... Demais disso, amparando a fundamentação, imperioso considerar que o art. 324 do Código Civil estabelece que a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento e, segundo o art. 321 do mesmo código, caso o título tenha sido perdido, o devedor pode reter o pagamento, até que o credor declare a inutilização do título, garantia estas que não se desincumbiu o réu, ora apelante. Registre-se, ainda, que apesar do apelante alegar ter sustado o cheque, não há nos autos qualquer comprovação de que o teria feito. Dessa forma, a flexibilização das normas de regência, à luz do princípio da boa-fé objetiva, não tem o condão de excluir o dever de garantia do emitente do cheque, previsto no art. 15 da lei n.o 7.357/85, sob pena de se comprometer a segurança na tutela do crédito, pilar fundamental das relações jurídicas desse jaez. Assim, uma vez em circulação, independentemente do cumprimento ou descumprimento da obrigação que deu origem à emissão do cheque e, portanto, das exceções pessoais que o emitente possa ter em face do credor originário/portadores precedentes, o portador do título, desde que esteja de boa-fé, ou seja, não tenha conhecimento de eventual circunstância que macule ou extinga o negócio jurídico de origem, tem o direito de exigir a importância inserta na cártula. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE. DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE. TÍTULO EM CIRCULAÇÃO. EXCEÇÕES PESSOAIS. INADMISSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. PRESCRIÇÃO. CARÁTER CAMBIÁRIO. PERDA. INOVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. "De acordo com o que dispõem o Código Civil de 2002, em seus arts. 915 e 916, e a Lei do Cheque, em seu art. 25, o devedor somente pode opor ao portador as exceções fundadas em relação pessoal com este ou em relação ao título, em aspectos formais e materiais. Nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título." (REsp 889.713/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/10/2014, DJe 17/11/2014). Incidência, na hipótese, dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula desta Casa. 2. Incabível a adição de teses após a interposição do recurso diante da preclusão consumativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1670067/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/11/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 1893239/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e 6/4/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023